Tribunal: TJDFT
Processo: 0001869-46.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL.
Os depoimentos das vítimas comprovam que o acusado prometeu causar mal injusto e grave contra as vítimas, praticando o crime de ameaça.
Incabível a desclassificação de lesão corporal dolosa para culposa quando o agente agride as vítimas voluntariamente.
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa (art. 28, inc. II, do CP).
A prova testemunhal pode suprir a ausência de exame complementar (art. 168, § 3o, CPP). Precedentes.
Desprovido o recurso da defesa e provido o do Ministério Público.